Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025730-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WAIRANNY SILVA LOPES - CPF: 096.123.984-02 (RECORRENTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), LORENNA FERNANDES GODOY - CPF: 035.194.311-06 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA INDEVIDA. ALUNA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA PROUNI
. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, para declarar a inexistência do débito vinculado a bolsa do Programa PROUNI.

2.

A redação do artigo art. 373, II CPC traz a regra de que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

3.

No
caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, a IES não juntou aos autos provas da legalidade do débito em face da autora,

visto que a autora, beneficiária de bolsa 100% do programa PROUNI, concluiu o curso na data de 30/01/2024, não havendo comprovação de pendencias financeiras.

4.

Entretanto, entendo que ainda que tenha existido a falha na prestação do serviço, os fatos narrados não são suficientes para gerar direito à indenização a título de dano moral.

5.

A simples cobrança indevida, por si só, não é capaz de ensejar o dano moral, visto que inexiste qualquer transtorno maior sofrido pelo consumidor a ponto de restar caracterizada a lesão extrapatrimonial, uma vez que não houve a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, mas tão somente cobrança indevida. A despeito das alegações de cobranças excessivas, a autora não comprou que os números acostados junto a inicial se referem a Recorrida, ou mesmo demonstra que recebeu cobranças

por mensagens via WhatsApp.

6.

No caso, o que ocorreu foi mero dissabor, não constituindo, assim, lesão de bens integrantes da personalidade do autor.

7.

A sentença, que declarou a inexistência do débito cobrado indevidamente e julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo a sua execução em face ao art. 98, §3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025